Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada, por considerar que embora o art. 833, IV, do CPC permita mitigação da impenhorabilidade salarial, essa flexibilização é excepcional e não pode comprometer o mínimo existencial do devedor. O agravante afirma ter esgotado as tentativas de localização de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, e sustenta que a executada percebe rendimentos suficientes para suportar desconto de 10% sem comprometer sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de percentual da remuneração da parte executada diante da ausência de localização de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, com vistas à preservação da dignidade do devedor e de sua família. A jurisprudência do STJ admite mitigação dessa regra, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
4. A relativização depende de análise concreta da capacidade financeira do executado e exige comprovação de inviabilidade de outros meios executórios, além de demonstração de que o percentual penhorado não reduz o devedor abaixo do patamar mínimo de dignidade.
5. No caso, as pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial não localizaram bens penhoráveis. Contudo, a remuneração do executado, de aproximadamente R$ 5.100,00 mensais, foi considerada insuficiente para suportar desconto de 10% sem comprometer sua subsistência.
6. A jurisprudência recente da Turma julgadora reforça a necessidade de preservar o mínimo existencial, especialmente quando os rendimentos do devedor são modestos e destinados ao custeio de despesas essenciais.
7. A excepcionalidade da medida não se justifica no caso concreto, pois os elementos constantes dos autos indicam risco de prejuízo à dignidade da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais somente admite relativização quando demonstrado que o desconto não compromete o mínimo existencial do devedor; 2. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a penhora de remuneração quando os rendimentos são indispensáveis à subsistência do executado.”
Dispositivos legais citados: Art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024, DJe: 05/12/2024.